Tribunal: TJDFT
Processo: 0722490-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. DEFEITO EM CENTRAL MULTIMÍDIA. NÃO REPARADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. DANO MATERIAL PELA DESVALORIZAÇÃO DO BEM. BIS IN IDEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.594,95 (cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos) e determinar que, após o pagamento, a parte autora compareça à empresa requerida a fim de que esta proceda à retirada do aparelho multimídia do automóvel descrito na inicial. Julgou improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende o abatimento proporcional no preço do veículo correspondente à central multimídia, no valor de R$ 5.594,95; indenização na quantia de R$ 3.000,00 pelos danos morais experimentados e o recebimento de R$ 7.000,00 pela depreciação do automóvel. Informou que no dia 06 de agosto de 2022 efetuou a compra do veículo modelo T-Cross Highline ano/modelo 2022 na Concessionária requerida. Alegou, entretanto, que em meados de setembro 2022, a central multimídia do veículo começou apresentar problemas, com travamento da central, o que a impossibilitava de usá-la. Afirmou que procurou a concessionária ré e relatou os problemas enfrentados, tendo essa encaminhado a central multimídia para conserto. Sustentou que em dezembro de 2022 a central multimídia foi instalada no automóvel, contudo, passado algum tempo o problema apareceu novamente, persistindo até o momento, sem solução. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. O recorrido/requerido, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento na aparente incompatibilidade entre a renda e o valor do veículo objeto do contrato de compra e venda (ID 49388557). Intimada para comprovar a hipossuficiência alegada ou o recolhimento do preparo (ID 49746667), a autora efetuou o preparo regular (IDs 49995975 e 49995977).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca reparação de danos materiais, adequação da decisão proferida a determinação de obrigação de fazer à autora, quanto à incidência de dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, a autora arguiu a nulidade da sentença em razão de error in judicando, porquanto a solução jurídica aplicada pelo juízo sentenciante não foi justa, nem equânime. Alegou que não dá para devolver a mídia à parte ré e ficar com um buraco no carro, pois não é viável que a autora escolha uma mídia de sua preferência, já que tal dispositivo é feito sob medida para o automóvel e controla diversas funcionalidades do carro. Afirmou que não há possibilidade de comprar nova central multimídia na concessionária ré, tendo em vista que o defeito deste componente no automóvel da referida montadora é crônico, conforme pesquisa efetuada no site Reclame Aqui, além da requerida ser beneficiada duas vezes por receber o valor da mídia e os custos da instalação. Sustentou que o abatimento do valor da central multimídia nas parcelas que serão pagas para quitação do carro, é alternativa conferida pelas normas consumeristas, nos casos em que o vício não é sanado no prazo de 30 dias, o que aconteceu, já que não houve correção do problema da primeira vez e houve uma negativa de correção da segunda vez quando o defeito reapareceu. Defendeu a ocorrência de dano material no valor de R$ 7.000,00, em razão da depreciação do valor de mercado do veículo decorrente do defeito na central multimídia. Aduziu que a negativa da concessionária de solucionar o defeito quando de sua reincidência, gerou desconforto, abalo psíquico, no sentido de se sentir extremamente lesada, ultrapassando um mero dissabor cotidiano. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de que ocorra o abatimento proporcional do preço da central multimídia nas parcelas vincendas do automóvel, sem que haja necessidade de a recorrente ter que devolver a central multimídia à concessionária; a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em exame, é incontroverso que a autora adquiriu veículo zero quilômetro da recorrida, o qual apresentou defeito no sistema de multimídia, tanto que referido dispositivo foi encaminhado para conserto pela ré, conforme ordem de serviço juntada aos autos no ID 49388526. Depreende-se do conjunto probatório que referido defeito no aparelho multimídia do veículo trata-se de vício oculto desde a sua aquisição, conforme comprovam os vídeos de IDs 49388524 e 49388525, o encaminhamento do dispositivo para reparo (ID 49388526) e o curto intervalo de tempo entre a aquisição do bem e a apresentação dos defeitos.
8. Apresentado defeito em componente eletrônico de veículo, dentro do prazo de garantia, sem que fosse sanado pela ré no prazo legal, deverá esta responder pela falha na prestação de serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio. Ademais, não foi comprovado mau uso do produto ou problema de conexão com sistema operacional utilizado pela autora, ônus do qual a ré não se desincumbiu.
9. O artigo 6o da Lei 9099/95 confere ao órgão julgador adotar decisão que reputar justa e adequada para resolução do conflito de interesses instaurado. Extrai-se que nessa tentativa o juiz de origem entendeu por restituir o valor para consumidora da central multimídia com defeito, para conferir a possibilidade a ela de adquirir outro de sua escolha e preferência, mediante a entrega do referido componente à concessionária ré. Entretanto, referido componente é parte integrante do bem sem o qual denigre-se a estética, além de diminuir a funcionalidade que se espera de um veículo zero quilômetro de elevado custo.
10. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no artigo 18, § 1o que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço. Na hipótese, ausente solução ao vício apresentado no sistema multimídia do veículo, necessário o abatimento proporcional do preço, conforme opção feita pela consumidora.
11. Não há que se falar em indenização pela depreciação do bem, já que o abatimento proporcional do preço contempla eventual desvalorização do bem, sob pena de se configurar “bis in idem”, porquanto se trata de fato gerador idêntico, qual seja, a diminuição da funcionalidade do bem decorrente do defeito em componente eletrônico de veículo.
12. No que tange ao dano moral, o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que a consumidora tenha sofrido desagradável transtorno decorrente da compra do veículo novo e o sucessivo defeito na central multimídia, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Em que pese a frustração vivenciada, tal fato, por si, não foi suficiente a afetar-lhe diretamente à dignidade, posto que permanece usufruindo do veículo, o que, de certo modo, revela que o defeito não inutilizou o bem, apenas diminuiu sua funcionalidade.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para excluir a obrigação de fazer consistente na determinação da parte autora comparecer à empresa requerida, a fim de que esta proceda à retirada do aparelho multimídia do automóvel descrito na inicial. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.